Tribunal: TJDFT
Processo: 0013262-41.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013262-41.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESTER DE SOUZA GROBERIO, EUDEZIO DE SOUZA ANDRADE, EUNICE BELO, EVA ROCHA DE SALES, EVANDRO DIAS CABRAL, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, FABIA MARIA MACHADO, FABRICIA CYPRIANO DO NASCIMENTO, FELIZARDA COSTA DOURADO DE PAULA, FILOMENA MARIA DA SILVA CARVALHO, FLAVIANE ROSA DA SILVA SOUSA, FRANCISCA BORGES LOPES RABELO, FRANCISCA GOMES CORDEIRO, FRANCISCA MARIA MONTEIRO, FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, FRANCISCO LUIZ DA SILVA, FRANCISCO LAIRTON TEIXEIRA, GERALDO DA SILVA DE MOURA, GESILAINE APARECIDA DOS SANTOS, GILBERTO SABINO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios